Tribunal: TJPA
Processo: 0806016-20.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806016-20.2021.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CHRISTIANO RICKSON RAMALHO DAMASCENO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO - ART. 33, DA LEI 11.343/06.

RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA A FIM DE QUE SEJA O APELADO CONDENADO.

FATO
:

Tese Ministerial
:
Alegação de provas fartas e suficientes a sustentar um édito condenatório, sendo a sentença absolutória contrária aos elementos colhidos no IPL e proferida em momento inadequado, bem como com fulcro em argumentação equivocada.

Questão em discussão
: Analisar se a decisão singular se mostra eivada de nulidade e se há nos autos provas suficientes a subsidiar o édito condenatório.

Razões de decidir
:

1-

Da análise do que consta nos autos tem-se como acertada a decisão singular, não havendo que se falar em equívoco do magistrado e tampouco em insegurança jurídica na medida em que lhe é dado, mesmo após o recebimento da denúncia, absolver sumariamente o réu com base no artigo 397 do Código de Processo Penal (CPP).

2-

Caso em que o magistrado reconheceu a nulidade das provas que subsidiaram a denúncia, inexistindo elementos aptos a caracterizar a ocorrência do crime uma vez que a denúncia anônima não é elemento suficiente a autorizar a abordagem e revista pessoal de um cidadão.

Dispositivo e tese
: Improcedente o pedido de anulação da sentença absolutória.

Recurso de Apelação Criminal conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33,
capu
t; CPP, art. 61 e 397, III.

Jurisprudência citada
:
STJ - HC: 733082 RJ 2022/0094750-3, Data de Julgamento: 07/06/2022; TJ-RS - ACR: 70078256914 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 20/03/2019;
TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021; TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
25
de agosto de 2025.

DESª

ROSI MARIA GOMES DE FARIA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público, em desfavor de
CHRISTIANO RICKSON RAMALHO DAMASCENO,
objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o absolveu da prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06.

De acordo com
a Denúncia, ID 23197247, na data de 08 de maio de 2021, por volta das 01h30min, uma equipe policial recebeu denúncia de que quatro nacionais estariam em atitude suspeita na via pública, na Rua Santa Odila, Bairro do Atalaia, cidade de Ananindeua, próximo à Delegacia de Polícia, e diante de tal informação os policiais se deslocaram ao local informado e avistaram as pessoas descritas, sendo estes abordados e submetidos a revista pessoal.

Que durante a revista foi encontrado em poder do ora apelante, mais precisamente me sua boca, um saco plástico contendo substância entorpecente, 23 (vinte e três) petecas de cocaína e uma porção de maconha, sendo este conduzido até a Unidade da Polícia Judiciária, para os devidos procedimentos legais.

Submetida a droga à perícia, restou constatado se tratar de substância de uso proscrito no Brasil
.

Ante tais fatos o Ministério Público apresentou exordial acusatória requerendo seu recebimento para processamento e posterior condenação do então réu, ora apelado, como incursos nas penalidades do art. 33 da Lei 11.343/06.

Defesa preliminar, em ID 23197257.

Em ID 23197259, foi recebida a denúncia.

Em Sentença, ID 23197283, foi julgada improcedente a denúncia, sendo o apelante absolvido, nos termos do art. 397, III, do CPP, ante a ilicitude das provas uma vez que ilícito o meio de sua obtenção – decorrente de revista pessoal carente de fundadas razões e com base unicamente em denúncia anônima.

Em ID 23197286, em suas razões recursais, requereu o representante do órgão ministerial reforma da sentença para que seja condenado o apelado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. art. 33 da Lei 11.343/06, alegando que a mencionada decisão deve ser anulada ante a inocorrência de qualquer ilegalidade na abordagem pessoal do recorrido uma vez que decorrente de fundada suspeita, não havendo que se falar em nulidade do ato, mormente por ser o crime de tráfico de drogas permanente, sua consumação se prorroga no tempo e a busca pessoal não depende de mandado judicial, afirmando inexistir a alegada causa extintiva de punibilidade, pois se após a instrução processual não fosse juntada outra prova aos autos, se estaria diante de hipótese de absolvição por ausência de provas e não por inexistência do crime e que, da forma em que proferida, irá formar coisa julgada formal e material, imutável, mesmo diante dos elementos de prova que apontam a ocorrência do ilícito penal pelo apelado e que a decisão singular se mostra contraditória ante o recebimento da denúncia e posterior absolvição do ora apelado sem que nenhum fato novo tenha ocorrido, causando insegurança jurídica sendo, portanto, nula, o que requer seja reconhecido por esta Corte.

Em ID 23197290, a Defensoria Pública, em contrarrazões ao recurso ministerial, requereu seu improvimento e a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 26233230, se manifestou pelo
conhecimento
e
não
provimento
do recurso ministerial.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, em desfavor de
CHRISTIANO RICKSON RAMALHO DAMASCENO,
objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o absolveu da prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06.

O recurso atende aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, em razão do que o
conheço
e passo à sua análise
.

Requer o apelante, em tese única, reforma da sentença penal proferida pelo magistrado singular para que se promova a condenação do apelado, alegando ser nula a sentença absolutória proferida em razão do momento processual, bem como por haver nos autos provas suficientes à condenação
.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado ao apelado é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
Definitivo que confirmou se tratar de substância ilícita aquela encontrada pelos policiais militares que, atendendo a denúncia anônima, se deslocaram até o local informado e ao avistar o apelado e outros, os abordou e neles procedeu à revista pessoal, encontrando o entorpecente na boca do réu.

Contudo, tenho que a ação policial não se deu de forma legal/lícita, pois a abordagem e revista pessoal de qualquer cidadão há que ser precedida de justo motivo, não se bastando a tanto mera denúncia anônima.

Assim, deveria a polícia militar, ao receber a informação de que o apelado estava a traficar confirmar a informação por qualquer meio, ainda que pela interceptação de um provável usuário - comprador da droga, de modo a constatar a prática delituosa. Porém, tal não ocorreu, tendo os policiais militares interceptado o apelado tão logo o identificou, com ele encontrando somente o entorpecente, que não era em grande monta, não sendo encontrado nenhum outro elemento indicativo de mercancia, não havendo como se afirmar, sem sombra de dúvidas, que estaria traficando e que a droga que apreendida seria para este fim ou se seu destino seria o uso pessoal.

É certo, como afirma o representante do órgão ministerial, que a decisão singular ocorreu antes mesmo da instrução processual e após o recebimento da denúncia, com fulcro no art. 61, do CPP, de forma imprópria, porém, tal proceder não tem o condão de macular o ato uma vez que devidamente fundamentado no art. 397, III, do Código de Processo Penal, ante a constatação de que "
o fato narrado evidentemente não constitui crime
", e tal decisão foi decorrente do reconhecimento da ilicitude da prova que embasava a acusação, pois efetivamente não se denota a necessária justa causa à abordagem pessoal e revista do recorrido, que foi submetido a tal procedimento tão somente em razão de uma suposta denúncia anônima pois, conforme a jurisprudência, esta não é elemento hábil à tal proceder e demanda a existência de outros elementos indicativos da prática de crime, não bastando nem mesmo que se trate de crime permanente, pois tal não configura as necessárias fundadas razões, de onde se conclui pela ausência de suporte probatório apto a sustentar uma condenação,

sendo neste sentido a jurisprudência, veja-se:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. 1.
Nesta Corte Superior, prevalece o entendimento de que a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e, portanto, não legitima o ingresso de policiais em domicílio, nem mesmo a busca pessoal
, fundamentada no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto se exige a presença de fundada suspeita para que o procedimento persecutório esteja autorizado e, portanto, válido. 2. As circunstâncias que antecederam a busca pessoal e o ingresso dos policiais no domicílio do paciente estavam amparadas apenas na denúncia anônima, não existindo as fundadas razões que os justificassem, e também não ficou devidamente demonstrada a autorização voluntária. 3. Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal - Ação Penal n. 0000091-82.2019.8.19.0014. (STJ - HC: 733082 RJ 2022/0094750-3, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. Réu abordado em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico. Apreensão de 32 porções de cocaína pesando 9g com embalagem e R$ 296,00. Acusado que, em interrogatório, admitiu ser usuário de cocaína e referiu estar no local para adquiri entorpecente. Hipótese acusatória não amparada por elementos de prova.
Inexistência de investigação prévia. Ausência de visualização de atos de traficância. Réu absolutamente primário. Quantidade de droga compatível com a destinação para uso pessoal alegada pelo réu. Insuficiência de provas que torna impositiva a absolvição
. Relator vencido. RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Crime Nº 70078256914, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 20/03/2019). (TJ-RS - ACR: 70078256914 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 20/03/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2019)

No caso dos autos, a ação policial foi baseada unicamente na denúncia anônima, a partir da qual os agentes policiais decidiram abordar o recorrido, não restando caracterizadas as fundadas razões necessárias a autorizar tal proceder, pois se os policiais tinham fundadas suspeitas de que estava o apelado traficando drogas naquele local deveriam, pelo menos, monitorar o local e obter provas da ocorrência do crime, contudo, nenhuma providência foi tomada nesse sentido, o que compromete a credibilidade da prova, restando acertada a decisão judicial ainda que de forma imprópria, sendo neste mesmo sentido a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer cujo excerto peço vênia para aqui colacionar,
in verbis
:

“
No que tange à alegada inexistência de causa extintiva de punibilidade, é certo que o Juízo utilizou o art. 61 do Código de Processo Penal de forma imprópria, pois a nulidade probatória não constitui causa extintiva da punibilidade. No entanto, este equívoco formal não compromete a correção material da decisão, que fundamentou adequadamente a absolvição sumária no art. 397, III, do Código de Processo Penal, ante a constatação de que "o fato narrado evidentemente não constitui crime", diante da ilicitude da prova que embasava a acusação.

Quanto ao suposto cerceamento do direito à produção de provas, não assiste razão ao recorrente. Isso porque, constatada a ilicitude da prova que embasava toda a acusação (apreensão de drogas após busca pessoal ilegal), seria inútil e contrário à economia processual o prosseguimento da instrução, uma vez que eventual condenação estaria necessariamente baseada em prova ilícita, o que é vedado pelo art. 5º, LVI, da Constituição Federal.

No que concerne à preclusão pro judicato, trata-se de instituto relativizado pela jurisprudência quando se trata de matéria de ordem pública, como é o caso da nulidade de provas obtidas por meios ilícitos. Ademais, o reconhecimento da ilicitude probatória pode ocorrer em qualquer fase do processo, conforme preconiza o art. 157 do Código de Processo Penal.”

Portanto,
se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento acerca do envolvimento do acusado no tráfico ilícito de entorpecentes, não podendo ser considerada como legítima a abordagem pessoal decorrente de mera denúncia anônima,
o único caminho é a absolvição, por força do princípio do
in dubio pro reo
, sendo, portanto, acertada a decisão singular, pois
efetivamente não há qualquer prova lícita a indica-lo como autos da conduta delitiva pela qual foi denunciado, não havendo que se falar em cerceamento na produção de provas pois estas o Ministério Público apresentou junto com a denúncia e, como se constata nos autos,

não se mostram aptas a subsidiar a denúncia e uma consequente condenação.

Assim, ainda que já recebida a denúncia, reconhecendo o magistrado que o fato narrado não constitui crime, ante a falta de elementos aptos a o caracterizar ante a nulidade das provas, que deverão ser consideradas inexistentes ante a forma ilegal de sua obtenção, correta a decisão singular, sendo
a
absolvição
medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que se aplica "
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Neste sentido é pacífica a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO.
Sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, impõe-se a absolvição, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato (no caso, dolo) deve ser resolvida em favor do imputado, conforme o princípio in dubio pro reo
. (TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Havendo dúvida quanto à autoria dos delitos, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao brocardo latino "in dúbio pro reo".
Improvimento ao recurso é medida que se impõe.(TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2022).

Pode até ser que o apelado estivesse praticando o ilícito que lhe fora imputado na exordial acusatória, entretanto, a prova produzida não permite um juízo de certeza, induvidoso, a respeito da autoria e a
condenação
deve basear-se num cunho de certeza, pois havendo dúvidas, por menores que sejam, a absolvição é medida que se impõe uma vez que em matéria criminal tudo deve ser preciso e certo e a imprecisão probatória é sinônimo de
ausência
de prova suficiente para a
condenação
, sendo princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser processada e condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo
inalterada a sentença hostilizada.

É o meu voto.

Belém/PA, 25
de agosto de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/08/2025